Tribunal: TJMT
Processo: 1014055-13.2020.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1014055-13.2020.811.0015
Recorrente: DARLAN CELANT
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1014055-13.2020.811.0015
Recorrente: JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tratam-se de recursos especiais interpostos por DARLAN CELANT e JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação criminal, conforme a seguinte ementa (id. 107598977):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA DE JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA: I) INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO COACUSADO DARLAN CELANT REALIZADO SEM A PRESENÇA DA AUTORIDADE POLICIAL – INOCORRÊNCIA – DELEGADO DE POLÍCIA QUE ACOMPANHOU TODO O PROCEDIMENTO INQUISITIVO; II) AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL APENAS NA FASE JUDICIAL; III) OFENSA AO ART. 6o, V, DO CPP, EM RAZÃO DA FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NO TERMO DE INTERROGATÓRIO – MERA IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO MACULA A AÇÃO PENAL; IV) VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – INOCORRÊNCIA – APELANTE EXPRESSAMENTE CIENTIFICADO DO SEU DIREITO CONSTITUCIONAL – MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES DOS CRIMES QUE LHES FORAM IMPUTADOS NA DENÚNCIA – DESCABIMENTO – RELATÓRIO POLICIAL E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS FEITOS PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL, SOMADOS À APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DE DARLAN CELANT – PRESENÇA DA SOCIETAS SCELERIS – HABITUALIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS, CABENDO À DARLAN O ACONDICIONAMENTO DO ENTORPECENTE E À JOEL A VENDA E DISTRIBUIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO IMPUTADO À DARLAN PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 [POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO] OU A CONTIDA NO ART. 33, §3o [USO COMPARTILHADO DE DROGAS], AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – ALTERAÇÃO DAS FRAÇÕES PARA 1/6 (UM SEXTO) – PENAS CORPÓREAS E DE MULTA REAJUSTADAS – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO À DARLAN – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há se falar na ausência física da autoridade policial durante os procedimentos administrativos preliminares, quando verificada a assinatura dele em todos os documentos produzidos no inquérito, aliado ao fato de as testemunhas confirmarem sua presença na Delegacia de Polícia.
A presença de defensor para acompanhar a oitiva do réu somente é obrigatória na fase judicial, “inexistindo nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento [...], sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo” [STJ, HC n. 162.149/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 10/05/2018].
A falta de assinatura de duas testemunhas no termo de interrogatório de um dos acusados – por se tratar de mera irregularidade – não contamina a ação penal e as provas nela produzidas.
A assinatura do apelante nas notas de ciência e garantias constitucionais afasta a afirmação de que não teria sido observada a garantia de se manter em silêncio.
Não há se falar nas absolvições quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a participação dos acusados está demonstrada pelo seguro e convincente conjunto probatório, especialmente no relatório e na extração de dados telefônicos elaborados pela Polícia Judiciária Civil, bem como na consequente prisão em flagrante de DARLAN na posse de quantidade significativa de droga [9 (nove) tabletes de maconha – com peso aproximado de 8kg (oito quilogramas), além de 3 (três) porções pequenas de maconha – pesando 61,9g (sessenta e um gramas e nove centigramas)].
As provas produzidas na instrução criminal evidenciam a traficância em conjunto entre os acusados, bem como a societas sceleris, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, sendo DARLAN responsável pelo acondicionamento do entorpecente e JOEL pela venda e destruição dele.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].
Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso compartilhado de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.
Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira e segunda fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final das reprimendas corpórea e das sanções pecuniárias.
“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior” (STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).
Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.
O benefício do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas é destinado apenas aos traficantes ocasionais e não àqueles que fazem da mercancia de drogas seu meio de vida.
“A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]” (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). (RACrim n° 1014055-13.2020.811.0015, Rel. ORLANDO PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 26/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 110910483.
Recurso Especial de DARLAN CELANT
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 33, § 4o e art. 35 da Lei no 11.343/06, ao argumento de inexistência dos requisitos para associação ao tráfico (estabilidade e permanência). Aduz que o conjunto probatório dos autos indicaria conclusão diversa aquela adotada pelo órgão fracionário deste Sodalício. Outrossim, que não foi aplicada a causa especial de diminuição de pena (id. 109568964).
Recurso tempestivo (id. 111131980).
Contrarrazões (id. 112959963).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Muito embora o recorrente sustente violação aos arts. 33, § 4° e 35 da Lei n° 11.343/06, ao argumento de que não foi levado em consideração o preenchimento dos requisitos para diminuição de pena, não se falando em associação para o tráfico, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo afastamento do causa especial de diminui;ao de pena, tendo em vista que a condenação pelo delito de associação ao tráfico, denota habitualidade criminosa e se mostra incompatível com o tráfico privilegiado.
No caso, a tese de violação aos arts. 33, § 4o e 35 da Lei n°. 11.343/2006, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“(...) TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 6o, § 1o, DA LEI N. 9.296/1996. (...) CRIME DO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO. (...) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006). CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA INERENTE AO DELITO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REDUTORA DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. Diante da manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. 6. Ademais, o acolhimento da tese da defesa de que o ora paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 597.003/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j.em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS PELA CORTE A QUO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 2. Concluindo as instâncias de origem, com arrimo no conjunto probatório produzido nos autos, que o agravante e seu corréu estariam associados de maneira permanente e estável para o comércio de drogas, está caracterizado o delito de associação para o tráfico, afastando-se a ilegalidade suscitada na insurgência. 3. Para se entender de modo diverso e desconstituir o édito repressivo, como pretendido no recurso, seria necessário o exame aprofundado do conjunto probatório produzido nos autos, providência que é inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4 o, DA LEI N. 11.343/06. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra a dedicação do agente à atividades criminosas, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da benesse prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. (...) (AgRg no AREsp 997.580/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 09/10/2018, DJe 17/10/2018)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 33, § 4o e 35 da Lei no 11.34/06.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Muito embora o recorrente sustente violação aos arts. 33, § 4° e 35 da Lei n° 11.343/06, ao argumento de que não foi levado em consideração o preenchimento dos requisitos para diminuição de pena e absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo afastamento do tráfico privilegiado tendo em vista que a dedicação do recorrente a atividades criminosas, tanto que mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico.
Constam do acórdão as seguintes ponderações adotadas nas razoes de decidir:
“O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal dos apelantes pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Os policiais civis confirmaram que JOEL estava sendo monitorado pela prática do tráfico de drogas e que as informações coletadas nas investigações foram cruciais para deflagrar a diligência que culminou na prisão em flagrante de DARLAN, guardando o entorpecente num terreno integrado com a sua residência.
De se ver também que as provas orais são harmônicas com o relatório policial – elaborado pelos agentes da Divisão de Repressão a Drogas da Polícia Judiciária de Sinop/MT –, visando a análise e extração dos dados contidos no aparelho celular de DARLAN, e com a perícia realizada pela Gerência de Criminalística – Coordenadoria Regional de Sinop/MT –, no veículo VW-Virtus, utilizado por JOEL para o transporte de entorpecentes (...).
[...]
Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de JOEL e DARLAN pelo cometimento do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não havendo se falar na possibilidade de suas absolvições.
Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação à condenação pela prática do delito de associação para o tráfico.
(...) embora DARLAN afirme ser usuário e que estava fumando maconha com GENIVALDO, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante, da subsequente apreensão da grande quantidade de droga escondida num terreno de sua propriedade e de sua ligação com JOEL, inexistem dúvidas do seu envolvimento na mercancia de entorpecentes, razão pela qual não há se falar nas desclassificações, conforme pretendido pela defesa
[...]
(...) as provas coligidas aos autos comprovam que DARLAN e JOEL se uniram, de forma estável e duradoura, para a prática da mercancia ilícita de entorpecentes, evidenciando o animus associativo a configurar o delito do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006”. (grifei) (id. 107598977).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO REDUTOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Estando a condenação lastreada na prova dos autos, com apreensão de variados tipos de drogas e dinheiro na residência da acusada, e comprovada sua participação para o sucesso da empreitada criminosa, a pretensão absolutória esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1234131/RN, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 33, § 4o e 35, da Lei no 11.343/2006, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Por fim, fica prejudicado o recurso quanto a alínea “c” do permissivo constitucional ante a incidências das Súmulas 07 e 83/STJ.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que o recorrente muito embora registre pedido para readequação do regime inicial de cumprimento de pena, não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado o art. 33 do CP.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF. (...) 6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016)” (grifei).
Portanto, fica obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado no que atine a alegada necessidade de readequação do regime inicial de cumprimento de pena.
Recurso Especial de JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 619 do CPP ao fundamento de omissão quanto as matérias suscitadas em sede de embargos de declaração (ausência da autoridade policial no momento em que foi lavrado o termo de interrogatório do correu DARLAN, ausência de assinatura da autoridade policial no auto de prisão em flagrante); Justifica que a defesa não contesta a assinatura da autoridade após a conclusão do inquérito, mas sim no momento anterior, o que reputa essencial para defesa. Nesse sentido, argumenta violação aos arts. 6o, V e 304, caput e § 2o, do CPP. Outrossim, sustenta violação aos arts. 33 e 35 da Lei no 11.34/06 e 158-B, § 3o, II, do CPP, ao fundamento de que houve quebra na cadeia de custódia, ausência de requisitos para associação para o tráfico e de provas para o crime de tráfico. (id. 113448009).
Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se da aba “expedientes” a publicação em DJe e o prazo fatal assinalado como 16/12/2021. Portanto o recurso protocolado no id. 113448009 (em 15/12/2021) revela-se tempestivo.
Contrarrazões (id. 115764989).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegada violação ao art. 619 do CPP.
A partir da suposta ofensa ao art. 619 do CPP, o recorrente sustenta omissão quanto as matérias suscitadas em sede de embargos de declaração (ausência da autoridade policial no momento em que foi lavrado o termo de interrogatório do correu DARLAN, ausência de assinatura da autoridade policial no auto de prisão em flagrante). Justifica que a defesa não contesta a assinatura da autoridade após a conclusão do inquérito, mas sim no momento anterior, o que reputa essencial para defesa.
Extrai-se do acórdão hostilizado que o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou em suas razões de decidir:
“Ao contrário do sustentado pelo apelante, basta passar os olhos pelos arquivos colacionados no caderno processual [auto de prisão em flagrante, recibo de entrega de preso, termos de exibição e apreensão, entrega e depoimentos, nota de ciência das garantias constitucionais e de culpa, e termo de interrogatório] para se notar que o Delegado de Polícia, Bruno Sérgio Magalhães Abreu, fez-se presente durante todo o procedimento inquisitivo, notadamente porque todos os documentos foram assinados por ele.
Nesse mesmo sentido foram as declarações judiciais de GUSTAVO GALVAN e BRUNO CAETANO MORO, nas quais os investigadores de polícia narraram ao juiz singular que o interrogatório do acusado foi presidido pelo escrivão e pelo delegado (arquivo digital – nome da mídia: IPC Gustavo e IPC Bruno Caetano.mp4)” (grifei) (id. 107598977).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. arts. 619 CPP, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Consoante destacado pelo acórdão “o Delegado de Polícia, Bruno Sérgio Magalhães Abreu, fez-se presente durante todo o procedimento inquisitivo, notadamente porque todos os documentos foram assinados por ele”. Assim, a alegada negativa de vigência aos arts. 6o, V e 304, caput e § 2o, do CPP esbarra no óbice da Súmula 07/STJ porque demanda a necessidade de revolvimento de premissas fático-probatórias.
Quanto a tese de violação ao art. 33 e 35, da Lei n°. 11.343/2006, sob alegação de inexistência de crime de tráfico e associação para tráfico, demanda de igual forma o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO PONTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise da tese recursal de não configuração, no caso, do delito de associação para o tráfico de entorpecentes demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 2. Outrossim, ressalto que não se verifica flagrante ilegalidade no ponto a atrair a concessão de habeas corpus de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 1634273/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)” (grifei).
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 96, INCISO II, DA LEI No 8.666/93, NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que, tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ.(...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.
Outrossim, quanto a violação do art. 33 da mencionada lei, o recorrente apenas alega que houve “a confusão no tocante ao passado do Recorrente com envolvimento de drogas e com a presente acusação” (sic). Assim, não permite compreender a exata controvérsia e como o aludido artigo restou violado pelo acórdão, remetendo também ao óbice da Sumula 284/STF.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o STJ tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282/STF.
No caso, tem-se que a violação ao art. 158-B, § 3o, II, do CPP, ao fundamento de que houve quebra na cadeia de custódia, sob o argumento de que a perícia realizada no veículo VW/Virtus não deveria ser valorada como meio idôneo de prova, sequer foi ventilada/decida no acórdão.
A questão surgiu em sede de recurso especial. Portanto, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, a inteiro teor do que dispõe as Súmulas 282/STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada ofensa ao art. 158-B, § 3o, II, do CPP, por lhe faltar o requisito do prequestionamento.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial interposto por Darlan Celant (id. 109568964), com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) inadmito o recurso especial interposto por Joel Bernardo de Oliveira (id. 113448009), com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça